Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015199-38.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI - CPF: 039.211.859-98 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO – PREVISÃO EDITALÍCIA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...] Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. [...]” (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

2
.

Considerando que os documentos acostados aos autos demonstram contratações precárias ocorridas em município diverso (Nova Bandeirantes) daquele para a Impetrante prestou o concurso (Nova Monte Verde), e que esses ainda se deram por meio de extratos de contratos temporários com período de validade restrito – poucos meses, apenas-, não houve a comprovação necessária da violação do aventado direito líquido e certo violado.

3.

[...] . Os tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que,
no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação , mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade
. [...] (N.U 1017907-27.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO).

4
. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VÂNIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professora da Educação Básica - Pedagogo – Município de Nova Monte Verde – Pólo de Alta Floresta.

Sustenta a Impetrante que submeteu-se ao concurso público regido pelo Edital n.o 01/2017, obtendo êxito em sagrar-se classificada na 3a colocação, e após a homologação, foram nomeados os candidatos aprovados dentro do número das duas vagas disponibilizadas, sendo a primeira destinada para cadastro de reserva.

Afirma que está apta a assumir qualquer eventual vaga existente nos municípios que integrarem o polo de Alta Floresta, porque possui a melhor pontuação, destacando que existem vagas disponíveis em Nova Bandeirantes.

Alude que está sendo preterida por meio de contratações temporárias, visando suprir a necessidade de professores para a referida área, razão pela qual requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a sua nomeação imediatamente.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo, a fim de que seja nomeada para exercer o cargo pretendido no
Município de Nova Bandeirantes
.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas informações pela autoridade coatora.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela denegação da segurança.

Após a manifestação da PGJ, a Procuradoria Geral do Estado, por meio da Dra. Maria Luiza da Cunha Cavalcante Favante, trouxe aos autos sua defesa técnica, na qual requer a denegação da segurança, destacando que os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados e empossados e que, embora tenha requerido a posse para o Município de Nova Bandeirantes, alegando a existência de vagas naquela localidade, com base no item 15.3 do Edital, a Impetrante não se inscreveu para referido Município, sendo possível a utilização de tal previsão editalícia em caso de discricionariedade administrativa (id. 28437962).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental apresenta duas situações: (i) a possibilidade de nomeação imediata de candidata classificada fora do número de vagas (em cadastro de reserva) em concurso público em vigência e; (ii) a utilização de previsão editalícia para que sua nomeação se dê em município diverso do qual originariamente se inscreveu.

Consoante já consignado na decisão que indeferiu a liminar, a documentação acostada aos autos comprova que a Impetrante restou classificada na
terceira colocação
(id. 5522498) para o cargo pretendido, fora do número de vagas oferecidas (
02
- id. 5522497 – p. 64), para o Município de Nova Monte Verde.

Resta comprovado, ainda, que as duas vagas oferecidas foram devidamente preenchidas pelos aprovados.

Assim, considerando que a candidata fora aprovada fora do número de vagas e não havendo a demonstração de preterição na ordem de classificação, por meio de contratação temporária irregular, sem prévio processo seletivo, incabível a sua nomeação imediata, devendo esta aguardar a discricionariedade administrativa, a quem caberá analisar o momento oportuno para promover o ato.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Quanto ao segundo aspecto, previu o Edital no 01/2007, que regeu o concurso público para provimento dos cargos da Educação:

“15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3 serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público.

15.3. Em função das
necessidades de preenchimento de vagas
, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.”

Con
forme denota-se da previsão editalícia, para que se dê o preenchimento da vaga por candidato aprovado no concurso em local diverso para o qual concorreu, cabe ato discricionário da Administração Pública, valendo-se do seu juízo de conveniência e oportunidade.

Assim, não há demonstração de violação à qualquer direito líquido e certo da Impetrante, posto que esta possui unicamente expectativa de direito.

Acerca da discricionariedade da Administração Pública para promover a nomeação da Impetrante, posicionou-se recentemente o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS INCAPAZ DE CONVOLAR MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que,
no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação , mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade
. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. (N.U 1017907-27.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Assim,
considerando que os documentos acostados aos autos demonstram contratações precárias ocorridas em município diverso (Nova Bandeirantes) daquele para a Impetrante prestou o concurso (Nova Monte Verde), e que esses ainda se deram por meio de extratos de contratos temporários com período de validade restrito – poucos meses, apenas (id. 5522653 e 5522656), não houve a comprovação necessária da violação do aventado direito líquido e certo violado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020